Tribunal: TJSP
Processo: 2296285-37.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-17
Data de publicação: 2024-02-17

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de limitação de descontos e repactuação de dívidas. Decisão que postergou a análise do pedido de tutela provisória de urgência para depois da realização da audiência de tentativa de conciliação. Inconformismo. Elementos dos autos que não são aptos a possibilitar a antecipação de tutela prevista no artigo 300 do Código de Processo Civil. Impossibilidade de ser invocada

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de limitação de descontos e repactuação de dívidas. Decisão que postergou a análise do pedido de tutela provisória de urgência para depois da realização da audiência de tentativa de conciliação. Inconformismo. Elementos dos autos que não são aptos a possibilitar a antecipação de tutela prevista no artigo 300 do Código de Processo Civil. Impossibilidade de ser invocada a Lei do Superendividamento (Lei n°. 14.181/21) para suplantar a matéria tratada no Tema 1085, com a Tese firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça. Decisão mantida. Recurso não provido.